Tribunal: TJDFT
Processo: 0747470-92.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0747470-92.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA FERNANDA LEAO OSORIO RECORRIDO: DELTA AIR LINES INC, TAM LINHAS AEREAS S/A. D E S P A C H O Intime-se a recorrida para se manifestar acerca da petição apresentada pela recorrente (ID 79996830) no prazo de 05 (cinco) dias. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito